Tribunal: TJSP
Processo: 0004207-42.2012.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. Artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva. Condenação transitada em julgado para o Ministério Público. Prescrição, em relação às sentenciadas cujas penas, excluído o acréscimo da continuidade delitiva, resultou em 2 (dois) anos. Lapso superado entre a data da publicação da r. sentença

Ementa:
APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. Artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva. Condenação transitada em julgado para o Ministério Público. Prescrição, em relação às sentenciadas cujas penas, excluído o acréscimo da continuidade delitiva, resultou em 2 (dois) anos. Lapso superado entre a data da publicação da r. sentença condenatória e o presente julgamento. Inteligência dos artigos 109, inciso VI e parágrafo único, 110, §1o, e 114, inciso II, todos do Código Penal. Mérito. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas em relação à sentenciada Marly de Almeida Lagos. Dosimetria. Readequação das frações de aumento correspondentes à reincidência à continuidade delitiva. Regime inicial semiaberto adequadamente imposto. Súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE MARIA HELENA MACHADO DE CAMPOS, MARILDA DOS SANTOS LOPES, ROBERTA DELFINO DOS SANTOS e THALITA THERESA DOS SANTOS DECLARADA "EX-OFFICIO". EXAME DO MÉRITO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DE MARLY DE ALMEIDA LAGOS PARCIALMENTE PROVIDO.